Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722982-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IVAN CARLOS PEREIRA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da apresentação do atestado médico de ID 63663879 e em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, defiro a dilação do prazo para a apresentação das razões recursais por mais 2 (dois) dias, a contar da intimação da presente determinação. Apresentadas as razões, dê-se vista ao Ministério Público, para contrarrazões e, na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2024 15:06:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator